Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA.

1. Carece de interesse recursal o réu para requerer a correção do valor da causa, quando se nota dos autos que ele se sagrou vencedor da impugnação veiculada na parte inicial de sua contestação.

2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo enunciado de súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A fraude bancária expõe a vítima a violações à sua esfera extrapatrimonial superiores aos meros aborrecimentos do cotidiano.

4. É cabível a indenização por danos morais no caso de fraude bancária decorrente de fortuito interno e da responsabilidade objetiva.

5. O dano moral é in re ipsa e opera-se independentemente de prova do prejuízo. Tal entendimento assenta-se na dificuldade de se demonstrarem, processualmente, as alterações anímicas como a dor, a frustração, a humilhação, o sofrimento, a angústia e a tristeza.

6. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.